Tribunal: TJSP
Processo: 2160480-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Insurgência quanto ao indeferimento da tutela de urgência - Pleito para reconsideração - Julgamento anterior do Agravo de Instrumento - Análise do mérito prejudicada - Recurso prejudicado, ante a perda do objeto.